Tribunal: STF
Processo: HC 117416
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. Não cabe habeas corpus para o Supremo Tribunal Federal em substituição a recurso ordinário. Precedentes. 2. Inexiste ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual, cassada a liminar deferida.